Tribunal: TJDFT
Processo: 0738357-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738357-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ednevea Alves Fernandes Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ednevea Alves Fernandes contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0725178-37.2020.8.07.0001, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, assim redigida: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista seu rendimento mensal no importe de R$7.680,18, mesmo considerando-se os descontos ali lançados, há uma renda líquida de R$ 6.311,56, compatível com a capacidade de recolher as custas do processo. Com efeito, o seu rendimento mensal é suficiente para suportar os módicos custos do processo. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 19443093), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente, não tendo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta que a contratação de advogado para defesa de seus interesses não impede a concessão da gratuidade de justiça. Destaca o entendimento doutrinário no sentido de que a declaração de hipossuficiência emanada pela parte goza de presunção de veracidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da aludida tutela ao final. A recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto dos proventos recebidos pela recorrente corresponde a R$ 7.680,18 (sete mil seiscentos e oitenta reais e dezoito centavos), de acordo com o contracheque referido na fl. 4 do Id. 19443101. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não são verossímeis, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator